Tribunal: TJBA
Processo: 8134183-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134183-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MICHELLE PESTANA GODOI, MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO

APELADO: MARCIANA COSTA

Advogado(s)
:
JESSICA FONSECA TELES, RAFAEL FONSECA TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. ART. 86 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores da autora para condenar ambas as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% para cada uma, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, mantida a suspensão da exigibilidade em relação a esta, em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer sucumbência recíproca; (ii) estabelecer se seria caso de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com imputação integral da sucumbência à parte adversa; e (iii) determinar se houve omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente a sucumbência recíproca, pois a autora obtém êxito na declaração de inexigibilidade do débito, mas foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais, aplicando coerentemente o art. 86, caput, do CPC.

5. Não há contradição interna entre fundamentação e dispositivo, uma vez que ambos refletem a conclusão pela sucumbência recíproca e pela distribuição proporcional das despesas e honorários.

6. A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC demanda juízo valorativo acerca da extensão da sucumbência, e a decisão embargada, ao analisar o resultado global da demanda, conclui pela incidência do caput do dispositivo, afastando a hipótese de sucumbência mínima.

7. O acórdão fixa de forma expressa os honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora (R$ 78.717,44), parâmetro aplicável em razão da sucumbência recíproca, inexistindo omissão quanto à base de cálculo.

8. A discordância da parte quanto à conclusão adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, configurando mera pretensão de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, legitimando a aplicação do art. 86, caput, do CPC.

3. A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC pressupõe sucumbência mínima aferida a partir de juízo valorativo global da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 86, caput e parágrafo único; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
n.
8134183-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado, respectivamente,
MARCIANA COSTA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos
do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA